Tribunal: STF
Processo: ARE 1532129
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fundação de direito privado. Imunidade. Recurso extraordinário prejudicado.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial, tendo em vista a ocorrência de fato novo que resultou na extinção definitiva do crédito tributário questionado nos autos de origem. Inviável o processamento do recurso extraordinário pela perda superveniente de objeto.



    5. As questões relativas à apreciação de atos executórios dentre os quais estão a fixação de honorários advocatícios e a destinação de depósitos judiciais, devem ser analisadas pelo juízo de origem (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJe de 19/11/2010).



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.